Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FELIPE TEILISON RODRIGUES DE SOUZA, JONATHAN XAVIER DOS SANTOS, THAILLON DE SOUZA ALVEZ e THAILLUAN MIRKLAN DE SOUZA ALVES, apontando hipótese de ocorrência de constrangimento ilegal, atribuíndo-a ao d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face de alegado excesso de prazo. Sustenta a ilustre Impetrante, em síntese, que por conta de ordem de prisão cautelar os ora pacientes FELIPE e THAILLUAN encontram-se recolhidos desde 19/02/2020; THAILLON, desde 20/02/2020 e JONATHAN, desde 29/07/2020. Informa que apesar de oferecida em 07/08/2020, a denúncia somente foi recebida em 08/09/2020, não tendo havido até agora sequer designação de audiência de instrução e julgamento. Argumenta que a gravidade dos delitos pelos quais os pacientes foram denunciados não justifica a privação de liberdade por tanto tempo, sobretudo porque a eles não pode ser imputada qualquer responsabilidade pela demora no encerramento da instrução. Pondera, ainda, que a outros corréus em situação semelhante foi concedida a liberdade provisória, como é o caso de TIFFANY, denunciada como incursa nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e ANTÔNIO, denunciado pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/2006. Chama a atenção ao que disciplinado pela Instrução no 01/2011, da egrégia Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal de Justiça, ao princípio constitucional da duração razoável do processo e, ainda, à dicção do artigo 8o do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê como garantia judicial a duração do processo dentro de um prazo razoável. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação da medida restritiva e a expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes, para imediato cumprimento. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o inquérito policial foi instaurado com o intuito de apurar as circunstâncias de um roubo de 43 (quarenta e três) celulares de uma loja situada em um shopping da cidade (Park Shopping). Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil desvendou o que chamou de “organização criminosa”, integrada por diversos membros e com divisão de tarefas para cada integrante, consistente, “basicamente, no cometimento de crimes patrimoniais para o financiamento direto ou indireto do tráfico de drogas na região do parque ecológico BURLEMAX, da Asa Norte/DF, conhecido como CERRADO” (ID 20352719, pgs. 72/88). A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, que foi acolhida e decretada em 17/02/2020 pelo d. Juízo da MM. Vara do Tribunal do Júri do Guará, que inicialmente afigurava-se o competente (ID 20352719, pgs. 330/340), in verbis: “Diante do teor da representação, especialmente em virtude do aprofundamento das investigações durante a prorrogação da interceptação telefônica, que permitiu delinear de forma mais clara as funções exercidas pelos investigados no seio da organização criminosa, a concessão das medidas cautelares pleiteadas mostra-se imprescindível para a conclusão das investigações, diante da necessidade de reunir provas materiais da prática dos crimes em andamento. Há nos autos prova da materialidade e indícios de envolvimento dos representados na prática de crimes (organização criminosa, roubo, receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas), cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos -, consubstanciando o fumus comissi delicti. No que diz respeito ao periculum in libertatis, vislumbra-se a necessidade da prisão cautelar dos representados para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse ponto, cumpre salientar que há elementos suficientes que indicam que os representados estão associados de forma estável, permanente e organizada a fim de praticar crimes, dividindo tarefas. A periculosidade está concretamente demonstrada, pois a organização criminosa, previamente ajustada, se vale de integrantes para a prática de roubo com emprego de arma de fogo e posterior revenda dos produtos desse crime. Assim, somente com a segregação cautelar dos investigados a empreitada criminosa cessará, quebrando-se a estabilidade da organização criminosa. Vale ressaltar que o relatório investigativo que apoia o pedido da autoridade policial traz a informação que alguns dos integrantes da organização criminosa já tem passagens pela prática de crimes contra o patrimônio (THAILON e FELIPE), sendo que TIFANNY também é investigada por outros roubos de celulares no Estado de Goiás (fl. 09-v) e possui diversas passagens criminais pelo crime de roubo, o que denota a sua contumácia na prática de infrações penais, sendo a segregação cautelar a medida apta a impedir a prática de crimes”. Os ora pacientes, além de outros investigados, foram denunciados em conjunto pelo ilustre representante do Ministério Público, em 07/04/2020. THAILLUAN foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2o da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e do art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas); JHONATAN, THAILLON, FELIPE, como incursos no art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas) (ID 20352719, pgs. 14/21). A prisão dos pacientes foi reavaliada e mantida em momentos posteriores, inclusive perante o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que se tornou o competente, com base nos mesmos fundamentos contidos no r. decreto segregatório ora combatido (ID 20354196, pgs. 77/78; ID 20354190, pgs. 49/50). A denúncia foi recebida em 08/09/2020, e após o oferecimento das defesas prévias, foi determinado que procedesse a designação de audiência para instrução e julgamento (ID 20356746, pg. 51). Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe qualquer ilegalidade a ser reparada, que possa justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Com efeito, as prisões dos pacientes decorrem de r. decreto que se fundamenta no resguardo da ordem pública, considerando não apenas as circunstâncias concretas como também os fortes indícios de reiteração delitiva. Ora, os crimes pelos quais os pacientes foram denunciados – organização criminosa e/ou associação para o tráfico de drogas – são de profundo impacto social, repercutindo de forma direta na ordem pública. Basta citar, por exemplo, que as investigações policiais tiveram início a partir de notícia de roubo de diversos aparelhos celulares em um shopping da cidade. Assim, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, a necessidade de uma proteção de cunho social que justifique a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade. Com esse espírito, ensina a doutrina tradicional que é plenamente plausível a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena Norberto.“Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Outrossim, as prisões foram reavaliadas, tendo sido mantidas com base nos mesmos fundamentos que foram lançados na r. decisão de decretação. Com relação a JHONATA XAVIER DOS SANTOS, aliás, apesar de ter havido revogação da prisão em face da subsistência do motivo que a originou, novamente foi decretada, em 10/08/2020, in vebis: “(...) após o declínio de competência, verifica-se que o requerente foi denunciado tão somente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), não se mostrando fundada a manutenção da prisão preventiva com fundamento no artigo 2o da Lei 12.850/2013. Todavia, quanto ao crime de associação para o tráfico, tenho que permanece a necessidade da segregação cautelar do acusado com fundamento na garantia da ordem pública. Como demonstrado pela investigação policial, há indícios de que os acusados estão associados de forma estável, permanente e organizada a fim de tráfico de drogas. Consta que JHONATAN era um dos sucessores na cadeia de comando da associação e atuava no gerenciamento e distribuição de drogas do grupo. Além disso, como bem destacado pelo Ministério Público, o cumprimento do mandado de prisão do réu se deu em virtude de prisão em flagrante por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul, o que é mais uma evidência do envolvimento do acusado no comércio ilícito de entorpecentes” (ID 20354196, pgs. 97/98). Por outro lado, o próprio conceito de excesso de prazo para encerramento da instrução não se restringe ao mero decurso de um prazo determinando, sendo essencial que as peculiaridades concretas de cada caso sejam consideradas. Conforme sedimentado na jurisprudência oriunda do c. STJ, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (HC 602636, DJe 28/09/2020). A partir de cuidadosa análise dos documentos que instruem os presentes autos, é possível verificar uma longa e trabalhosa investigação policial, que deu suporte à denúncia após inúmeras diligências, como busca e apreensão, interceptação telefônica etc. Além disso, foram diversos os denunciados e os crimes pelos quais respondem, tratando-se, sem dúvida, de um feito de extrema complexidade. Além disso, diante do disposto no art. 55 da Lei 11.343/2006, todos os denunciados foram intimados a apresentar defesas prévia. Muitos, aliás, foram intimados via edital, por não ter sido localizados, daí porque a denúncia somente foi recebida depois de alguns meses de seu oferecimento. Dessa forma, reitero que não enxergo até o presente momento qualquer constrangimento ilegal ou abuso, isso porque o transcurso do prazo processual tem obedecido as especificidades da situação específica deste feito, não se constatando qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade. A jurisprudência que sem sendo praticada neste egrégio Tribunal de Justiça, não discrepa desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1261057, 07180722720208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por fim, os paradigmas que foram citados pela ilustre Impetrante não têm o condão de, por si sós, justificar a concessão de liminar pleiteada, sobretudo porque a prisão dos pacientes não está lastreada apenas nos tipos penais pelos quais foram denunciados. Conforme consta dos documentos juntados aos autos, TIFFANY foi beneficiada com prisão domiciliar, em razão de uma gravidez. ANTÔNIO, por sua vez, teve a prisão substituída por outras medidas cautelares, após o d. magistrado do conhecimento ter consignado que a sua soltura não representaria risco à aplicação da lei penal, à ordem pública ou à instrução criminal. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações do d.Juiz aqui indicado como autoridade coatora, a respeito da situação processual de cada paciente. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.